Tribunal: TJDFT
Processo: 0737500-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737500-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENITA ARCOVERDE DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ANETE SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LAURENITA ARCOVERDE DE FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (ID 30923743), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela recorrente em desfavor de ANETE SANTOS DA SILVA, indeferiu o pedido de intimação da executada para que indique bens livres e desembaraçados à penhora, sob pena de, não o fazendo, caracterizar ato atentatório à dignidade da jurisdição executiva (CPC, art. 774, V). Em suas razões recursais (ID 30923742), a agravante aduz que “objetivando o recebimento de algum valor na presente execução, a qual até o presente momento encontra-se frustrada, requereu a Exequente que fosse a Executado intimada a indicar bens à penhora sob pena de multa, o que restou indevidamente indeferido por meio da Decisão ora agravada.” Sustenta que “o artigo 774 do Código de Processo Civil é claro ao reconhecer como justa a intimação do executado para que este indique bens à penhora, atribuindo-lhe, inclusive a penalidade de multa, caso este injustificadamente não o faça.” Aponta precedente jurisprudencial em abono à sua tese, bem como expõe considerações sobre o princípio da cooperação. Com tais argumentos, pugna, ao final, a reforma da decisão agravada para que a executada seja instada a indicar bens suficientes para garantir a satisfação integral do débito à penhora, sob pena de multa, nos termos do art. 774 do CPC. Preparo encartado aos IDs 30923745 e 30923746. Em contrarrazões (ID 31750938), pelo que se pode compreender, a agravada suscita preliminar de ausência de interesse recursal, “uma vez que já existe, no feito originário, manifestação expressa da Executada quanto a inexistência bens passíveis de penhora (ID 55795223).” Defende, ainda, que, “a despeito das normas processuais que regem o procedimento voltarem-se primordialmente à satisfação do crédito do Autor, a efetividade da diligência requerida deve ser perseguida através de medidas que se mostrem úteis, viáveis e aptas a tanto, não sendo razoável mover a máquina judiciária para o cumprimento de intimação na tentativa de obter informação que já se encontra manifesta nos autos, por conseguinte, por se tratar de uma medida inócua e sem efetividade, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a intimação da Executada para indicar bens [à] penhora.” (grifo nosso) Em arremate, postula a manutenção da decisão agravada. Por intermédio do despacho de ID 31978134, a agravante foi intimada para se manifestar a respeito da preliminar aventada pela parte agravada, bem como acerca da possível violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 932, III). Ao defender a presença do seu interesse recursal (ID 32636869), a agravante, em suma, alega que “a medida não é inócua, pois a agravante se manifestou, no feito originário, informando a inexistência bens passíveis de penhora (ID 55795223), em data anterior aos pedidos, sendo assim, a realidade fática da parte pode ter mudado.” Em relação à possível violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumenta, em síntese, que o recurso “foi apresentado de forma fundamentada, apresentando as razões de fato e de direito, seu inconformismo com a decisão recorrida.” Alega, ainda, ser “justa a intimação do executado para que este indique bens à penhora, atribuindo-lhe, inclusive a penalidade de multa, caso este injustificadamente não o faça.” É o relatório. Decido. São requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal o cabimento, o interesse recursal, a legitimidade para recorrer e a inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Para interpor recurso, portanto, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996, caput, do CPC. O interesse recursal das partes se mostra presente quando o recurso é necessário para se alcançar posição jurídica mais vantajosa, bem como útil, sob a perspectiva prática, ou seja, o deferimento do recurso deve gerar melhora na situação fática do recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de intimação da agravada para que ela indique bens livres e desembaraçados à penhora diante da manifesta ausência de utilidade da medida para a satisfação do crédito. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a agravada, há anos, já informou não possuir bens passíveis de penhora (ID 55795223 – origem). A medida pleiteada, portanto, já foi obtida. Nesse contexto, imperioso ressaltar que constitui ônus processual da recorrente indicar alguma situação jurídica mais vantajosa que pudesse ser alcançada com o recurso de agravo. In casu, a agravante não se desincumbiu desse ônus, sobretudo porque ela não trouxe qualquer indicativo de que a agravada tenha faltado com a verdade ao informar que não possui bens sujeitos à penhora, o que poderia atrair a incidência da sanção processual pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, V). Em que pese a agravante, após intimada, ter levantado a hipótese de que a realidade fático-econômica da agravada tenha se alterado no curso do processo executivo, ela não trouxe qualquer indicativo de que isso tenha ocorrido. Destaca-se que a agravante, infirmando a sua própria hipótese, apontou, na petição de ID 32636869, que já esgotou os meios de pesquisa de bens da agravada, o que nos autoriza inferir a completa inutilidade prática da reiteração da intimação da executada para indicar bens sujeitos à penhora. Diante desse cenário, não há falar em interesse recursal a justificar a interposição do presente agravo. Cabe salientar que não se ignora que a jurisprudência desta Casa de Justiça se fixou no sentido de que a intimação do executado, com fulcro no art. 774, inciso V, do CPC, “atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável (v.g. Acórdão 1342248, 07034041720218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021), contudo, não se pode olvidar que “já existe, no feito originário, manifestação expressa da Executada quanto a inexistência bens passíveis de penhora (ID 55795223).” Assim, não há qualquer utilidade em se repetir diligência processual que já se revelou, no presente feito, ineficaz, sobretudo porque a recorrente não trouxe qualquer indicativo de que a situação financeira da agravada tenha melhorado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo por sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator